Tribunal: TJSP
Processo: 1032151-32.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ÇÃO OU RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1032151-32.2018.8.26.0564; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E COMPLEMENTAÇÃO OU RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E COMPLEMENTAÇÃO OU RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786873
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032151-32.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARIA EUNICE XAVIER DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032151-32.2018.8.26.0564
Voto no 37.423
Apelação Cível no 1032151-32.2018.8.26.0564 - Voto no 37.423
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 1032151-32.2018.8.26.0564)
Apelante: MARIA EUNICE XAVIER DA ROCHA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL
E
COMPLEMENTAÇÃO OU RENOVAÇÃO DA PERÍCIA
MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
“Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só
por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado,
verificado nos autos que a prova médica produzida traz
subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se
vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e
tampouco
razão
a
justificar
eventual
diligência,
complementação e/ou repetição da perícia”.
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS
SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a
autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Maria Eunice Xavier da
Rocha contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções
para a empresa que menciona, tornou-se portadora de lesões na coluna e nos
membros superiores, males esses que reduziram a sua capacidade
profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032151-32.2018.8.26.0564
Voto no 37.423
Apelação Cível no 1032151-32.2018.8.26.0564 - Voto no 37.423
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 82/87, com
esclarecimentos nas páginas 131/133).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou a autora dos ônus da sucumbência (páginas 140/142, com embargos
de declaração rejeitados nas páginas 166/167).
Inconformada, apela a autora arguindo, de início, cerceamento de
defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente reabertura da fase
instrutória, para produção de prova testemunhal e complementação ou
renovação da perícia médica. No mérito, insiste, em suma, na alegação de que
é portadora de moléstias ortopédicas de origem ocupacional que efetivamente
repercutem na sua capacidade de trabalho, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado (páginas 149/160).
O INSS apresentou resposta (página 165).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento a implicar nulidade a se considerar.
O entendimento consagrado na jurisprudência é pacífico no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032151-32.2018.8.26.0564
Voto no 37.423
Apelação Cível no 1032151-32.2018.8.26.0564 - Voto no 37.423
sentido de que no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente de trabalho constituem elementos cuja
aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá
mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força para
substituí-la ou infirmá-la.
No caso concreto, vê-se que a avaliação médica foi elaborada de
forma completa e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o
deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo,
ou dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo com
manifesta observância do contraditório.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões na coluna e nos membros superiores,
cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições
inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Realizada a perícia médica, o que se infere da conclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032151-32.2018.8.26.0564
Voto no 37.423
Apelação Cível no 1032151-32.2018.8.26.0564 - Voto no 37.423
laudo oficial é que a autora é portadora de alterações na coluna cervical e
lombar, ombro direito e punhos, assegurando o Expert, todavia, que tal
quadro não acarreta incapacidade ou redução da capacidade laboral e
tampouco há em decorrência dispêndio de maior esforço físico para o
exercício da atividade profissional habitual (ver páginas 82/87 e 131/132).
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos segmentos
avaliados (coluna e membros superiores) apontaram resultados dentro da
normalidade, não se evidenciando sinais de deformidades, atrofias,
assimetrias, compressão radicular, edemas, perda de força, limitações de
mobilidade ou comprometimento funcional com as manobras propedêuticas
aplicadas, não havendo, portanto, qualquer restrição à capacidade de trabalho
da autora (ver páginas 83/84).
Assentou também o Perito que nas funções exercidas pela autora
não foram reconhecidos fatores agressivos e de risco que pudessem
desencadear e/ou agravar as alterações reclamadas, tratando-se de patologias
eminentemente degenerativas, relacionadas com o fator etário e a evolução
natural do organismo humano (ver páginas 85/86 e 131/132).
Por fim, salientou o Expert que a autora “... trabalhou apenas
pouco mais de um ano na atividade, o que sabidamente não é tempo
suficiente para causar distúrbios crônicos tais como os ora discutidos.” (ver
página 132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1032151-32.2018.8.26.0564
Voto no 37.423
Apelação Cível no 1032151-32.2018.8.26.0564 - Voto no 37.423
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie
a concessão do benefício acidentário postulado.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença de improcedência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator